Tribunal: STF
Processo: EP 168
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa.
Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.
Na data de  22/12/2025, concedi a prisão domiciliar humanitária ao condenado AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA (CPF 178.246.307-06) (eDoc. 124).
A defesa requereu autorização de visita (eDoc. 201) e para tratamento de saúde (eDoc. 204). 
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República, que manifestou-se “pelo deferimento do requerimento de autorização de visita, bem como para que o apenado seja autorizado a realizar atendimento psicológico semanal, às terças-feiras, de 10h às 12h, em sua residência” (eDoc. 209).
É o relatório. DECIDO. 

O apenado cumpre pena privativa de liberdade, cujo início foi determinado em regime fechado, sendo-lhe concedida, excepcionalmente, a prisão domiciliar, cumulada com diversas medidas cautelares, em razão das circunstâncias do caso e da necessidade de assegurar a efetividade da execução penal.
O art. 317  do CPP estabelece que a prisão domiciliar “consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”. Excepcionalmente, no curso da execução penal é admitida a substituição da prisão em regime aberto pela prisão domiciliar, conforme art. 117 da LEP.
Desta forma, a prisão domiciliar não desnatura a condição de pessoa privada de liberdade, implicando rígida limitação à locomoção e à visitação, razão pela qual RESSALTO que todas as visitas devem ser previamente autorizadas por este Juízo e devem ser observadas as normas da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras,  nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h.
Em relação ao pedido de tratamento psicológico, a Lei de Execução Penal, em seu art. 14, garante o direito à saúde aos presos, estabelecendo que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
No caso dos autos, a defesa indicou, documentalmente, a necessidade do apenado de acompanhamento terapêutico (eDoc. 205), o que justifica o deferimento do pedido.

Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:

(i) AUTORIZO o ingresso da Sra. JANE LÚCIA RAMOS DA SILVA, psicóloga, inscrita no Conselho Regional de Psicologia sob o nº 01/23849, na residência do apenado, semanalmente, às terças-feiras, de 10h às 12h.

(ii) DEFIRO as seguintes visitas:
                • Quarta-feira, dia 6/5, das 8h às 10h: Antônio Carlos de Oliveira Freitas, CPF n.º 011.939.532-00;
                • Quinta-feira, dia 7/5, das 8h às 10h: Renato Joaquim Ferrarezi, CPF n.º 204.846.907-87.

Comunique-se ao Comando Militar do Planalto/DF.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se. Cumpra-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente